Tribunal: TJSP
Processo: 1517726-85.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que condenou André Luis Francisco Amorim por roubo qualificado, com pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão em regime fechado e pagamento de trinta dias-multa. O réu alega fragilidade probatória, ausência de exame de corpo de delito, e busca reconhecimento de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que condenou André Luis Francisco Amorim por roubo qualificado, com pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão em regime fechado e pagamento de trinta dias-multa. O réu alega fragilidade probatória, ausência de exame de corpo de delito, e busca reconhecimento de inimputabilidade ou redução de pena por embriaguez, além de outras readequações na dosimetria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório, a possibilidade de reconhecimento da confissão qualificada e a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
3. A confissão qualificada do réu, ao admitir a subtração dos aparelhos, justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, e a prova dos autos confirma o emprego de grave ameaça e violência, afastando a desclassificação para furto ou ameaça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: 1. A confissão qualificada é apta ao reconhecimento da atenuante. 2. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade. 3. A prova dos autos confirma o emprego de grave ameaça e violência.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II; art. 70; art. 28, II; art. 65, inciso III, alínea "d"; art. 44, inciso I; art. 77.
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, entendimento sobre a confissão qualificada e embriaguez voluntária.